Tribunal: STJ
Processo: 6050885-50.2024.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220776 - GO (2025/0238111-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MURILLO RAPHAEL ANSELMO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER. REGIME ABERTO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.
NECESSIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA.
POLÍTICA
PÚBLICA
DE
ENFRENTAMENTO
À
VIOLÊNCIA
DE
GÊNERO.
COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PROGRESSIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
diante da concessão de prisão domiciliar em razão da ausência de vagas
em estabelecimento adequado para o regime aberto, impõe-se a
necessidade de monitoração eletrônica como mecanismo de fiscalização
mínima, adequada para verificar o cumprimento da pena fora do
estabelecimento prisional, sem implicar supressão de direitos do apenado
ou imposição de condição mais severa de execução penal (AgRg no HC n.
845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
HC n. 383.654/RS, relator Ministro
13/11/2023,
16/11/2023;
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
3/10/2017,
9/10/2017)
Documento eletrônico VDA51683947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 14a9689c-a59e-410a-8b3c-f1585fdca6a4

2. A monitoração eletrônica, além de atender à Súmula Vinculante n. 56 e
aos parâmetros do RE 641.320/RS, harmoniza-se com o princípio da
individualização da pena e com a política pública de enfrentamento à
violência doméstica.
3. Com o advento da Lei n. 14.994, de
inseriu-se o
-E

9/10/2024,
art. 146
na Lei de Execução Penal, que não apenas autoriza o uso da monitoração
eletrônica, mas estabelece sua obrigatoriedade nos casos de crimes
praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.
4. A monitoração eletrônica foi ampliada para a execução penal como
mais um fator para o enfrentamento à violência contra a mulher, e a
medida é considerada meta de política pública pela Lei n. 14.899/2024,
que incumbe aos entes públicos, no
o, IV, a necessidade de criação de
art. 3
“programa de monitoração eletrônica de agressores e acompanhamento de
mulheres em situação de violência como mecanismo de prevenção
integral e proteção estabelecidos pela Lei no 11.340, de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha)”.
5. No caso concreto, a condenação decorre dos crimes de lesão corporal e
ameaça, praticados em contexto de violência doméstica contra sua
companheira. A pena foi fixada em regime aberto e, diante da ausência de
vagas na Casa do Albergado, a imposição da monitoração eletrônica como
condição para a prisão domiciliar revela-se proporcional e compatível
com as diretrizes de política pública voltadas ao enfrentamento da
violência contra a mulher, ao mesmo tempo em que preserva o direito à
liberdade do apenado e o direito à segurança da vítima.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/10/2025 22/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília (DF),
.
27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51683947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 14a9689c-a59e-410a-8b3c-f1585fdca6a4

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51683947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/10/2025 13:35:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 14a9689c-a59e-410a-8b3c-f1585fdca6a4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220776 - GO (2025/0238111-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MURILLO
RAPHAEL
ANSELMO
OLIVEIRA
RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
MULHER. REGIME ABERTO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA.
NECESSIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
PROTEÇÃO
DA
VÍTIMA.
POLÍTICA
PÚBLICA
DE
ENFRENTAMENTO
À
VIOLÊNCIA
DE
GÊNERO.
COMPATIBILIDADE
COM
O
SISTEMA
PROGRESSIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que,
diante da concessão de prisão domiciliar em razão da ausência de vagas
em estabelecimento adequado para o regime aberto, impõe-se a
necessidade de monitoração eletrônica como mecanismo de fiscalização
mínima, adequada para verificar o cumprimento da pena fora do
estabelecimento prisional, sem implicar supressão de direitos do
apenado ou imposição de condição mais severa de execução penal
(AgRg no HC n. 845.985/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; HC n.
13/11/2023
16/11/2023
383.654/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/10/2017
9/10/2017
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

2. A monitoração eletrônica, além de atender à Súmula Vinculante n. 56
e aos parâmetros do RE 641.320/RS, harmoniza-se com o princípio da
individualização da pena e com a política pública de enfrentamento à
violência doméstica.
3. Com o advento da Lei n. 14.994, de
, inseriu-se o art. 146-E

9/10/2024
na Lei de Execução Penal, que não apenas autoriza o uso da
monitoração eletrônica, mas estabelece sua obrigatoriedade nos casos de
crimes praticados contra a mulher por razões da condição do sexo
feminino.
4. A monitoração eletrônica foi ampliada para a execução penal como
mais um fator para o enfrentamento à violência contra a mulher, e a
medida é considerada meta de política pública pela Lei n. 14.899/2024,
que incumbe aos entes públicos, no art. 3o, IV, a necessidade de criação
de “programa de monitoração eletrônica de agressores e
acompanhamento de mulheres em situação de violência como
mecanismo de prevenção integral e proteção estabelecidos pela Lei no
11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.
5. No caso concreto, a condenação decorre dos crimes de lesão corporal
e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica contra sua
companheira. A pena foi fixada em regime aberto e, diante da ausência
de vagas na Casa do Albergado, a imposição da monitoração eletrônica
como condição para a prisão domiciliar revela-se proporcional e
compatível com as diretrizes de política pública voltadas ao
enfrentamento da violência contra a mulher, ao mesmo tempo em que
preserva o direito à liberdade do apenado e o direito à segurança da
vítima.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe
MURILLO RAPHAEL ANSELMO OLIVEIRA RODRIGUES
agravo regimental contra decisão de fls. 277-286, por meio da qual dei provimento
ao recurso especial, para determinar o monitoramento eletrônico do apenado, que
cumpre pena do regime aberto domiciliar.
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

Neste regimental, o agravante argumenta que a monitoração eletrônica
no regime aberto domiciliar, desconsidera a natureza do regime aberto, que se
caracteriza pela mínima vigilância estatal e pelo estímulo à autodisciplina e senso
de responsabilidade do apenado. Argumenta que a imposição da tornozeleira
eletrônica equipara indevidamente o regime aberto ao semiaberto, o que contraria
o sistema progressivo de execução penal e gera restrições desproporcionais à
liberdade de locomoção, com prejuízo à reinserção social e ao exercício de direitos
constitucionais. Defende que a monitoração eletrônica só se justifica em situações
excepcionais, mediante fundamentação específica.
Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a

submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
De início, ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos” (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 832.882/RS
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Em que pese os esforços do agravante, mantenho a decisão monocrática.
I. Regime aberto harmonizado e fixação da condição de monitoração
eletrônica
Deveras, "diante da concessão de prisão domiciliar de forma excepcional
[...] impõe-se a necessidade de monitoração eletrônica para o devido
acompanhamento da assimilação da terapêutica da pena, prevista no art. 146-B, do
mesmo diploma normativo" (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 845.985/MA
Joel
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
Ilan Paciornik
13/11/2023
16/11/2023
Inclusive, cuida-se de condição apropriada para garantir o cumprimento
da Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS”.
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

Em idêntica direção, posicionam-se ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO
DOMICILIAR.
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É assente nesta Corte o entendimento de que a falta de vagas
em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em
regime aberto não justifica a permanência do condenado em
condições prisionais mais severas. Em casos tais, possível é a
concessão, em caráter excepcional, da prisão domiciliar, no caso
de inexistir no locaI casa de albergado, enquanto se espera vaga
em estabelecimento prisional adequado." (AgRg no REsp n.
1.389.152/RS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
24/10/2013
).
4/11/2013
2. "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão
domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma
excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento
prisional compatível com o regime para o qual houve a
progressão." (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
3/10/2017
)
9/10/2017
3. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 695.943/MA
Antonio Saldanha
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
Palheiro
14/12/2021
17/12/2021
.)

[...]
II - Na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de
déficit de vagas, pode o juízo da execução deferir a prisão
domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado
ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, em
Precedentes.
observância à Súmula Vinculante n. 56.
III - Na hipótese vertente, a fundamentação apresentada pelas
instâncias ordinárias revelou-se idônea, proporcional e em
observância ao princípio da individualização das penas. Assim, a
adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas
do regime aberto, ao mesmo tempo, acolhe e consagra o senso de
autodisciplina e responsabilidade do apenado. Precedentes.
IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte
Superior.
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 858.202/MA
Messod Azulay
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
Neto,
6/2/2024
14/2/2024
destaquei.)

[...]
1- É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão
domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma
excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento
prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão
. (HC n. 383.654/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [...] (AgRg no
3/10/2017
9/10/2017
HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/12/2021
17/12/2021
2- Assente nesta eg. Corte Superior que, sobre a aplicação da
Súmula Vinculante n. 56, em relação à falta de vagas no regime
aberto, "sendo certo que a prisão domiciliar monitorada,
verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que
aquela que o paciente vivenciaria no cumprimento da pena em
(AgRg no HC n. 691963/RS, Sexta Turma, Rel.
regime aberto
Min. Sebastião Reis Junior, DJe de
). [...]
22/10/2021
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
23/11/2021
26/11/2021
3- [...] A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados
descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não
se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua
atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo
mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento
eletrônico. [...] AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
13/10/2020
21/10/2020
4- No caso, o apenado teve a prisão domiciliar mediante o uso de
tornozeleira eletrônica substituída em razão da falta de vagas no
regime em que foi condenado, qual seja, o aberto.
[...]
6- Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 750.926/RJ
Reynaldo Soares da
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
,
Fonseca
2/8/2022
8/8/2022
grifei.)

Portanto, o "art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, autoriza
expressamente a inclusão do apenado no sistema de monitoração eletrônica,
quando deferida a prisão domiciliar. II - Na hipótese, o agravante cumpre pena em
regime aberto, na condição de prisão domiciliar, o que permite a utilização do
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

sistema de monitoração eletrônica. Precedentes"(
,
AgRg no REsp n. 1.624.796/PR
relator Ministro
, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
Felix Fischer
7/11/2017
).
13/11/2017
As limitações impostas pelo equipamento de monitoração eletrônica não
se mostram mais gravosas do que aquelas previstas para o cumprimento da pena
com a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado (art. 33, § 1o, "c",
do CP). Trata-se de medida de fiscalização mínima, adequada para verificar o
cumprimento da pena fora de estabelecimento prisional, sem implicar supressão de
direitos de apenados ou imposição de condição mais severa de execução penal.
Além disso, nesta Corte Superior estava consolidado o entendimento de
que:
[...] 1. O art. 146-B, inciso IV, da LEP autoriza expressamente o
monitoramento eletrônico do custodiado, na hipótese de
concessão de prisão domiciliar. 2. A manutenção da tornozeleira
eletrônica, que permite ao Agravante relativa liberdade, não se
mostra desarrazoada ou desproporcional, mormente em se
considerando que o Sentenciado cumpre condenação pela prática
de infrações "em contexto de violência doméstica contra a mulher"
. [...]
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 889.040/GO
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
Santos
5/3/2024
15/3/2024
grifei.)

Portanto, a aplicação da condição de monitoração eletrônica na execução
penal rege-se pela razoabilidade, pela individualização e pela suficiência, obedece
às hipóteses de apenados beneficiados com saídas temporárias no regime
semiaberto (arts. 122 a 125, c/c o art. 146-B, II, da LEP) e os que estejam em
prisão domiciliar (art. 117, c/c o art. 146-B, IV, da LEP) e cabe ao juiz da
execução penal justificar a pertinência ou não da condição para harmonização dos
regimes semiaberto e aberto (art. 93, IX, da CF).
Com o advento da Lei n. 14.994, de
, inseriu-se o art. 146-E na

9/10/2024
Lei de Execução Penal, que não apenas autoriza o uso da monitoração eletrônica,
mas estabelece sua obrigatoriedade nos casos de crimes praticados contra a mulher
. O dispositivo remete à norma penal
por razões da condição do sexo feminino
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

explicativa prevista no § 1o do art. 121-A do CP, que abrange tanto as hipóteses de
violência doméstica e familiar quanto aquelas motivadas por menosprezo ou
discriminação à condição de mulher.
Há diversos dispositivos que foram alterados pelo chamado Pacote
Antifeminicídio e a mesma norma penal explicativa foi usada para dar concretude
à clausula geral de “contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino”,
como nos arts. 121-A, 129, § 13o, e 147, § 1o, do CP.
Com efeito, a monitoração eletrônica foi ampliada para a execução penal
como mais um fator para o enfrentamento à violência contra a mulher, e a medida
é considerada meta de política pública pela Lei n. 14.899/2024, que incumbe aos
entes públicos, no art. 3o, IV, a necessidade de criação de “programa de
monitoração eletrônica de agressores e acompanhamento de mulheres em situação
de violência como mecanismo de prevenção integral e proteção estabelecidos pela
Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha)”.
Outrossim,
[...] 1. Não obstante a condenação do sentenciado pelo crime de
feminicídio (atualmente capitulado no art. 121-A do CP), por se
tratar de
, decorrente da Lei n. 14.994/2024
novatio legis in pejus
(pacote antifeminicídio) e
do art. 2o do referido diploma -,
ex vi
tem-se por impositiva, pela segurança jurídica subjacente, a
aplicação ultra-ativa do regramento anterior vigente à época dos
. [...]
fatos
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.603.853/GO
Otávio de
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Almeida Toledo
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
20/5/2025
27/5/2025

Logo, a partir da vigência do art. 146-E da LEP, não apenas para a
condenação pelo crime de feminicídio, há a impositividade da monitoração como
condição para que o apenado usufrua de qualquer benefício que importe em sua
saída de estabelecimento penal. É necessária para todos os crimes que se
complementem pela norma penal explicativa do § 1o do art. 121-A do CP.
II. O caso dos autos
Consta dos autos que o sentenciado foi condenado a 2 anos e 2 meses de
reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção pelos crimes de lesão corporal e ameaça,
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

praticados em contexto de violência doméstica contra sua companheira. A pena foi
fixada em regime aberto e, diante da ausência de vagas na Casa do Albergado, o
Juízo da execução penal autorizou o cumprimento da pena em regime aberto
domiciliar, sem monitoração eletrônica, mediante apresentação semanal remota.
Na sequência, o Tribunal de origem manteve a decisão, sob os seguintes
fundamentos (fls. 26-28, destaquei):
Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto pelo
Ministério Público no 1o grau, em face da decisão do Juízo da 3a
Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia, proferida nos
autos da execução penal n. 7003109-78.2024.8.09.0051, que fixou
as condições do cumprimento da pena no regime aberto, sem a
imposição da monitoração eletrônica (f. 94).
Nas razões (f. 105), o órgão ministerial sustentou a reforma da
decisão agravada para que estabeleça, como uma das condições
do regime aberto, o monitoramento eletrônico, por tratar-se de
condenação por crime de violência doméstica.
Contrarrazões defensivo pelo conhecimento e desprovimento do
agravo (f. 119).
Juízo de retratação negativo (f. 143).
O Ministério Público com atuação no 2o grau opinou pelo
provimento do agravo (f. 157).
No sistema consta anotação de registro de execução penal (SEEU
– 7003109-78.2024.8.09.0051), decorrente da condenação por
lesão corporal por razões da condição do sexo feminino e ameaça
(5327442-26.2022.8.09.0051), transitada em julgado em 29/5/2024
.
Nos demais sistemas, os registros: (1) ação penal por injúria
simples (0272091-19.2015.8.09.0175), sentença absolutória em
; (2) medidas protetivas de urgência (5477579-
4/8/2022
54.2021.8.09.0051), revogadas em
; (3) medidas
12/11/2021
protetivas de urgência (848-67.2013.8.09.0175), arquivadas
definitivamente em
; (4) medidas protetivas de urgência
12/2/2015
(5327453-55.2022.8.09.0051), revogadas por pedido da vítima em
.
4/10/2023
[...]
1. Contextualização
Extrai-se dos autos que o reeducando Murillo Raphael Anselmo
Oliveira Rodrigues foi condenado pela prática de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino e ameaça (5327442-
26.2022.8.09.0051), cumprindo pena de 2 anos e 2 meses de
reclusão e 1 mês e 10 dias de detenção.
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

Em
, o juízo da 3a Vara de Execução Penal da Comarca
20/9/2024
de Goiânia fixou ao reeducando as condições para o cumprimento
da pena no regime aberto, porém não impôs o monitoramento
eletrônico (f. 94).
Na data de
o Ministério Público no 1o grau interpôs o
8/10/2024
recurso de agravo em execução, e nas razões recursais sustentou a
alteração da forma de cumprimento de pena, a fim de que, dentre
as condições do regime aberto, seja fixada a monitoração
eletrônica, haja vista tratar-se do único mecanismo de fiscalização
do cumprimento da pena no contexto da prisão domiciliar e por
tratar-se de condenado por crime praticado contra a mulher, no
âmbito da violência doméstica (f. 106).
2. Juízo de admissibilidade
Presentes os pressupostos, conheço do recurso.
3. Tese de imposição da monitoração eletrônica
Conforme anteriormente relatado, o Ministério Público no 1o grau
postulou a reforma da decisão agravada para que estabeleça, como
uma das condições do regime aberto, o monitoramento eletrônico.
A decisão impugnada foi proferida com os seguintes fundamentos
(f. 94), in verbis:
“conforme artigo 93 da Lei de Execução Penal, o cumprimento da
pena privativa de liberdade em regime aberto, também chamada
de Albergue ou de Prisão Albergue, deverá ocorrer na Casa do
Albergado ou estabelecimento adequado.”
“No entanto, a quase absoluta ausência de estabelecimentos
penais do gênero no país, apesar da Lei de Execução Penal datar
de 30 (trinta) anos, ou quando existente, a patente insuficiência de
vagas, como é o caso desta Capital, tem impossibilitado, em regra,
o cumprimento das penas em regime aberto conforme determina a
Lei de Execução Penal.”
“Assim, tem-se reiteradamente decidido que, inexistindo vaga na
Casa do Albergado ou estabelecimento adequado para o
cumprimento
do
regime
aberto,
o
condenado
tem,
excepcionalmente, o direito de cumpri-la em regime de prisão
domiciliar, pois não se pode, por óbvio, suspender a execução da
pena no citado regime até que o Poder Executivo crie vagas
suficientes no sistema penitenciário em Casas do Albergado ou
estabelecimento similar ou até que ocorra a prescrição.”
“Além do que, em 29 de junho de 2016, o Supremo Tribunal
Federal pacificou o debate quando editou a Súmula Vinculante no
56, com o seguinte enunciado: 'A falta de estabelecimento penal
adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso, devendo observar, nesta hipótese, os
parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641.320'.”
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

“A jurisprudência é reiterada no sentido de que constitui
ilegalidade a manutenção do apenado em regime mais gravoso
durante a execução da pena, em decorrência da ausência de vagas
no
estabelecimento
prisional
adequado,
devendo
ser,
excepcionalmente, permitido o cumprimento da pena em prisão
domiciliar até o surgimento de vaga.”
“CONSIDERANDO,
depois
de
todo
o
exposto,(1)
a
INSUFICIÊNCIA DE VAGAS NA CASA DO ALBERGADO
MINISTRO GUIMARÃES NATAL, localizada nesta Capital
(que conta, atualmente, com176 vagas em 18 dormitórios,
conforme Ofício 2019/CAMGN/DGAP, de
, com
05/12/2019
situação estrutural bastante precária), (2) a SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DO CUMPRIMENTO DE PENA NA CASA DO
ALBERGADO, em virtude da precariedade dos alojamentos, a
pena fiscalizada nestes autos deverá ser cumprida, EXCEPCIONALMENTE, em REGIME ABERTO
DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E COM
APRESENTAÇÃO REMOTA PERIÓDICA EM JUÍZO PELO
SISTEMA
DE
APRESENTAÇÃO
REMOTA
E
RECONHECIMENTO FACIAL (SAREF), mediante as seguintes
condições: (...)”.
Pois bem.
Nos termos da Súmula Vinculante no 56, “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do
condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessas
hipóteses, os parâmetros fixados no RE 641.320.”
No RE 641.320, foram fixados os seguintes parâmetros:
“Havendo deficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que
sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”, sendo a
possibilidade de fiscalização eletrônica da prisão domiciliar
expressamente prevista no art. 146-B, IV, da Lei de Execuções
Penais.
De consequência, diante da insuficiência de vagas em casa de
albergado ou precariedade de suas instalações, o monitoramento
eletrônico não é incompatível com o regime aberto, desde que
comprovada necessidade, adequação e proporcionalidade da
referida cautelar, em atenção ao disposto no artigo 146-D, I, da
Lei de Execuções Penais.
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

O ato judicial impugnado não impôs o monitoramento eletrônico
pois, levando em consideração as particularidades do caso
concreto, entendeu que o monitoramento deve ser dispensado
quando da imposição do regime aberto.
No caso dos autos, em que pese o delito tenha sido praticado com
violência, as demais particularidades indicam ser desnecessário o
monitoramento eletrônico, sobretudo em razão do apelado não
possuir outra condenação ou registro criminal em andamento com
violência a justificar a necessidade do uso do dispositivo.
4. Conclusão
POSTO ISSO, voto pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
No caso, o crime foi praticado antes da Lei n. 14.994/2024. Portanto, não
se trata da aplicação obrigatória da monitoração para condenados por crimes contra
, mas de análise da necessidade da
a mulher conforme o art. 146-E da LEP
condição para fiscalização da prisão domiciliar (art. 146-B, VI, da LEP).
O recorrente sustenta a necessidade da monitoração para continuidade da
. Esse temor é destacado no
proteção da vítima
depoimento contido na sentença
,
condenatória
[quando] afirmou que as discussões tiveram início depois que ela
expressou o desejo de se separar devido às frequentes agressões
que suportou durante o relacionamento. Ela relatou que, devido às
agressões e ameaças, mudou-se para outro estado, resultando no
atual desemprego. A vítima enfatizou que se sente mais segura
vivendo em outro estado e experimenta um profundo temor ao
(fl. 39).
pensar em retornar a esta cidade, onde o acusado reside

Portanto, a monitoração eletrônica como condição para a prisão
domiciliar na harmonização do regime aberto é proporcional e alinhada com a
política pública de enfrentamento à violência contra a mulher; em especial
assegura
.
o direito à liberdade do apenado e o direito à segurança da vítima
Assim, verifico que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta
, de que "É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão
Corte Superior
domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de
ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o
qual houve a progressão" (
, relator Ministro
,
HC n. 383.654/RS
Nefi Cordeiro
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
3/10/2017
9/10/2017
Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Documento eletrônico VDA51372590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/10/2025 20:34:15
Código de Controle do Documento: 6a599eba-962a-40f0-a53a-0b92a12209a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.776 / GO
Número Registro: 2025/0238111-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53274422620228090051 605088550 60508855020248090000 70031097820248090051
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: MURILLO RAPHAEL ANSELMO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MONITORAÇÃO
ELETRÔNICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MURILLO RAPHAEL ANSELMO OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA51650364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f4d32fce-847a-4435-888b-3207fcfadbc6

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:05
Código de Controle do Documento: f4d32fce-847a-4435-888b-3207fcfadbc6